Tribunal: TJDFT
Processo: 0721429-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721429-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 AGRAVADO: JORGE LUIZ GOMES DE MIRANDA, SANDRA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Condomínio Parque Riacho 10 pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, integrada por embargos de declaração, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a alteração do polo passivo da ação executiva para constar, no lugar de Sandra Maria da Silva, seu espólio representado por sua genitora, sob o fundamento de que a ausência de inventário aberto torna inviável a sucessão pelo espólio, admitindo-se, assim, a sucessão processual por todos os herdeiros, determinando, ao final, a alteração do polo passivo para que conste, como executada, apenas a genitora da falecida, Glória Maria Matheus da Silva. Em suas razões recursais, o agravante afirma que, após ajuizamento de execução por despesas condominiais não adimplidas em face de Jorge Luiz Gomes de Miranda e Sandra Maria da Silva, a última executada veio a óbito, em 31/7/23, conforme certificado por oficial de justiça e, posteriormente, extraído da certidão de óbito juntada aos autos, que indica a existência de bens a inventariar e a ausência de filhos deixados pela falecida. Aduz que, enquanto não houver a abertura de inventário, com a prestação de compromisso pelo inventariante, o espólio permanece como administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614, do CPC, e art. 1.797, do CC. Assevera que a retificação do polo passivo é indispensável para evitar futura alegação de nulidade do ato citatório e ilegitimidade passiva por parte da executada. Assim, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a retificação do polo passivo, para que conste como executado o espólio de Sandra Maria da Silva, representado por sua genitora Glória Maria Matheus da Silva. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado nos autos. Nota-se que a demanda, na origem, encontra-se em estágio inicial, com determinação de citação do executado Jorge Luiz Gomes de Miranda e da executada Glória Maria Matheus da Silva, cuja posição no polo passivo é objeto de discussão no presente recurso. Além disso, o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que a retificação do polo passivo é necessária para evitar futura e eventual alegação de nulidade do ato citatório e ilegitimidade passiva. Sendo indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o provimento liminar, mostra-se desnecessária a incursão na análise da probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator